Tribunal: TJMT
Processo: 1001783-22.2022.8.11.0013
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001783-22.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRENDA CAROLINI DE SOUZA MARTINS CARVALHO - CPF: 070.991.461-06 (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), KEITY RAIANE DE SOUZA - CPF: 050.204.871-98 (APELADO), KEITY RAIANE DE SOUZA - CPF: 050.204.871-98 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDA CAROLINI DE SOUZA MARTINS CARVALHO - CPF: 070.991.461-06 (APELANTE), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A APENAS PARTE DOS BENEFICIÁRIOS. CREDOR PUTATIVO. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA DA SEGURADORA. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que condenou seguradora ao pagamento de indenização do seguro DPVAT à herdeira preterida, correspondente à sua cota-parte.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a obrigação de a seguradora pagar à herdeira preterida, mesmo após ter realizado pagamento administrativo a outros beneficiários; e (ii) a adequação do critério de fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

O pagamento do seguro DPVAT deve ser realizado a todos os herdeiros habilitados, sendo inválida a exclusão indevida de beneficiário legítimo.

A seguradora não demonstrou ter diligenciado adequadamente para identificar todos os beneficiários, especialmente considerando a certidão de óbito do falecido, que indicava a existência de filha menor de idade.

Quanto aos honorários advocatícios, diante do valor reduzido da condenação, aplica-se o critério da equidade, fixando-se a verba honorária em R$ 1.300,00.

IV. Dispositivo e tese

Apelação da seguradora desprovida. Apelação da autora parcialmente provida.

Tese de julgamento: “1. Para a validade do pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) feito a credor putativo ou aparente, nos termos do art. 309, do C. Civil, faz-se necessário, além da boa-fé, que a seguradora haja com extrema cautela na busca da verdade das informações, sob pena de pagar ao herdeiro preterido. 2. Os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade quando o valor da condenação for irrisório.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 309; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n.º 1011368-65.2021.8.11.0003, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.01.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se dos recursos de apelação interpostos por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. e Branda Carolini de Souza Martins, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação ordinária de cobrança de seguro DPVAT, julgou procedente a pretensão inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.375,00, referente a sua cota parte (herdeira), acrescido de juros legais de 1% ao mês e correção monetária de acordo com o índice do INPC, contados a partir da data do pagamento administrativo aos outros herdeiros, além de condenar ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sob o valor da condenação.

Inconformada, a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. sustenta, em suma, que já realizou o pagamento integral da indenização do seguro DPVAT à companheira do falecido, Maria José de Souza, e ao filho Júnior Ferreira Martins e que na época do pagamento administrativo, não tinha conhecimento da existência da recorrida como filha do falecido, visto que a certidão de óbito indicava apenas um filho. Argumenta que agiu de boa-fé ao realizar o pagamento a quem se apresentou como beneficiário legítimo e que caberia à autora buscar seus direitos diretamente contra aqueles que receberam o pagamento. Ao final, requer a reforma da sentença.

Por outro lado, Brenda Carolini de Souza Martins Carvalho defende que os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da condenação, resultando em valor ínfimo no importe de R$ 337,50, motivo pelo qual deve ser arbitrado por equidade.

Apesar de devidamente intimados, as partes deixaram de apresentar contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Brenda Carolini de Souza Martins Carvalho, à época menor de idade, representada por sua genitora, ajuizou ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, com base na Lei n. 6.194/74, contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., alegando, em apertada síntese, que é filha de Joaquim Barcelos Martins, falecido em acidente automobilístico em 17.12.2017.

Afirma que realizou requerimento administrativo para o recebimento do seguro DPVAT sob o número 3180064963, mas a seguradora negou o pagamento à autora alegando que a indenização já havia sido paga integralmente a outros beneficiários.

Sustentou que, embora tenha sido feito o pagamento administrativo, a seguradora não a incluiu na divisão do valor do seguro, efetuando o pagamento de 50% para a viúva (Maria José) e 50% para outro filho do falecido (Júnior Ferreira Martins), mas não para a autora, que também é filha legítima e tinha direito à parte do seguro.

Defende que teria direito a 50% do valor do seguro, dividido igualmente entre os dois filhos do falecido, mas a requerida pagou erroneamente a totalidade da parcela devida a apenas um dos beneficiários, ignorando a sua existência, motivo pelo qual pretende a condenação da seguradora ao pagamento do seguro DPVAT no valor de R$ 3.375,00 (correspondente à sua cota-parte), com juros e correção monetária desde a data do óbito.

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a ré ao pagamento de R$3.375,00, referente à sua cota parte (herdeira), acrescido de juros legais de 1% ao mês e correção monetária de acordo com o índice do INPC, contados a partir da data do pagamento administrativo aos outros herdeiros, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da condenação (id. 265569775).

Inconformados, ambos recorrem.

Por questão de lógica-processual, passo à análise do recurso aviado pela Seguradora Líder do Seguro DPVAT S.A., que sustenta, em apertada síntese, já ter realizado o pagamento integral da indenização do seguro DPVAT à companheira do falecido, Sra. Maria José de Souza, e ao filho Júnior Ferreira Martins e que na época do pagamento administrativo, não tinha conhecimento da existência da recorrida como filha do falecido, visto que a certidão de óbito indicava apenas um filho. Argumenta que agiu de boa-fé ao realizar o pagamento a quem se apresentou como beneficiário legítimo e que caberia à autora buscar seus direitos diretamente contra aqueles que receberam o pagamento. Ao final, requer a reforma da sentença.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

A tese defendida pela seguradora apelante funda-se na aplicação do artigo 309 do Código Civil, o qual dispõe que o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor.

Inicialmente, mister se faz constar que
“o credor putativo ou aparente é aquele que, ante uma circunstância, se apresenta aos olhos de todos como o verdadeiro credor, embora não o seja, para que o pagamento a ele efetuado tenha validade, apesar da prova de não o verdadeiro accipiens, será preciso que haja: a) boa-fé do solvens; b) escusabilidade, ou, como preferem alguns autores, reconhecibilidade de seu erro, uma vez que agiu cautelosamente”.
(Maria Helena Diniz, Código Civil Anotado, 14ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2008, pag. 296 e 297).

Dessa forma, para que o pagamento feito a credor putativo tenha eficácia, deve-se verificar se o devedor tomou todas as precauções cabíveis para assegurar-se da legitimidade do beneficiário.

In casu,
a seguradora não demonstrou ter diligenciado na busca pela veracidade das informações prestadas, mormente considerando a certidão de óbito do falecido Joaquim Barcelos Martins (id. 265568822), onde consta expressamente que ele deixou
uma filha
menor de idade, o que já deveria ter suscitado, no mínimo, uma averiguação mais cautelosa por parte da seguradora antes de efetuar o pagamento integral
ao filho,

Júnior Ferreira Martins, e à companheira do falecido, Sra. Maria José de Souza.

Além disso, a autora trouxe aos autos provas documentais de sua condição de filha do falecido e beneficiário do seguro, incluindo sua certidão de nascimento (id. 265568820), o boletim de acidente de trânsito (id. 265568827), além de ter sido comprovado, durante o curso do processo, que a autora recebe benefício de Pensão Por Morte pelo INSS, demonstrando que é dependente previdenciária do
de cujus
.

Dessa forma, o pagamento realizado exclusivamente à companheira e ao outro filho do falecido não pode eximir a seguradora de sua obrigação para com a beneficiária preterida, uma vez que houve negligência no processo de conferência dos beneficiários legítimos, conforme bem pontuou o douto magistrado.

A propósito, já tive oportunidade de assim julgar,
in verbis
:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR MORTE – PAGAMENTO TOTAL DO PRÊMIO PARA A GENITORA DA VÍTIMA – CREDOR PUTATIVO – TEORIA DA APARÊNCIA – NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA DA SEGURADORA – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – DEVER DE PAGAR PARA A FILHA DO SEGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO (SÚMULA 580/STJ) – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO (SÚMULA 426/STJ) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a validade do pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) feito a credor putativo ou aparente, nos termos do art. 309, do C. Civil, faz-se necessário, além da boa-fé, que a seguradora haja com extrema cautela na busca da verdade das informações prestadas unilateralmente por aquele que se diz único herdeiro, o que não ocorreu na espécie.

A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. (Súmula 580 do STJ).

Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação (Súm.426, do STJ).”
(RAC n.º 1011368-65.2021.8.11.0003, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 25.01.2023 - destaquei).

Portanto, tenho a respeitável sentença não merece reforma neste ponto.

Superada essa questão, passo à análise do apelo aviado pela autora, ora apelante, em relação aos honorários advocatícios, de modo que a r. sentença condenou a seguradora ao pagamento de R$ 3.375,00, referente a sua cota parte (herdeira), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2 do CPC.

Ocorre que a Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. [...].”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Dessa forma, diante da orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que a condenação no valor de
R$ 3.375,00,
representará quantia ínfima em relação aos honorários de sucumbência, caso arbitrado em porcentagem sobre o valor da condenação (art. 85 §2º, do CPC), restando evidente a necessidade de alteração do critério de fixação dos honorários.

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Deste modo, no presente caso, entendo que a verba honorária deve ser fixada por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC), no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e em consonância com o entendimento desta Terceira Câmara, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL – ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE OFÍCIO PARA A EQUIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT (Enunciado n. 257).

A ordem gradativa das bases de cálculos, estabelecidas no §2º do art. 85 do CPC, deve ser observada e, se fixada com inobservância de tal critério legal, a alteração, ainda que de ofício, se mostra necessária, mormente porque se trata de matéria de ordem pública.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
”

(RAC n.º 1000175-65.2021.8.11.0096, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 02.05.2024 – destaquei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial, para que os honorários advocatícios sejam arbitrados por apreciação equitativa, o qual fixo o valor de R$1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço de ambos os recursos e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de Brenda Carolini de Souza Martins e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso aviado pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2.025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025